Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL/PROFISSIONAL CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO/CONTRATUAL. ESCOLHA DELIBERADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O plano de saúde não está obrigado a custear/reembolsar integralmente o hospital/profissional escolhido deliberadamente pela consumidora, por inexistir direito subjetivo e contratual a essa opção.
3. É inviável o custeio quando for demonstrada a existência de profissionais e hospitais credenciados na rede de cobertura do plano de saúde. Não há razão para que a operadora seja compelida a custear o hospital quando inexiste excepcionalidade no tratamento objeto da obrigação de fazer.
4. Demonstradas várias condutas da agravada com o intuito de viabilizar a realização dos procedimentos cirúrgicos a que foi condenada em sede de obrigação de fazer, não há razão para que a operadora seja compelida a custear o hospital/profissional escolhido.
5. Recurso conhecido e não provido.